Tribunal: TJES
Processo: 0000662-32.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000662-32.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MIGUEL GOMES DE AGUIAR
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000662-32.2018.8.08.0002

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
MIGUEL GOMES DE AGUIAR

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença de fls. 104/105, integrada pela de fls. 120 e verso, ambas proferidas pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES, que na ação movida pelo recorrido
MIGUEL GOMES DE AGUIAR
, condenou a recorrente ao pagamento da indenização a título de seguro DPVAT.

Aduz o recorrente (fls. 123/129) a ausência de cobertura em razão do não pagamento do prêmio, eis que, quando do acidente, o recorrido se encontrava inadimplente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 3 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 29/11/22

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença de fls. 104/105, integrada pela de fls. 120 e verso, ambas proferidas pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES, que na ação movida pelo recorrido
MIGUEL GOMES DE AGUIAR
, condenou a recorrente ao pagamento da indenização a título de seguro DPVAT.

Aduz o recorrente (fls. 123/129) a ausência de cobertura em razão do não pagamento do prêmio, eis que, quando do acidente, o recorrido se encontrava inadimplente.

Pois bem. De plano saliento que o colendo STJ possui entendimento sumulado acerca do tema objeto do julgado, o qual cito abaixo:

Súmula 257-STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Da mesma corte, vale citar ainda o seguinte precedente:

[...] 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). [...] (AgInt no REsp nº 1.827.315/PR, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 13/4/2020).

Saliento que esta eg. Câmara Cível vem adotando o mesmo entendimento:

[...] 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, ainda que o inadimplemento seja atribuído à vítima proprietária do veículo automotor. [...] (Apelação Cível nº 007170000207, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 13/07/2022).

Diante disso, por ser esta a única tese de defesa da recorrente, não vejo outra saída senão o não provimento do apelo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000662-32.2018.8.08.0002

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
MIGUEL GOMES DE AGUIAR

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT
– FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – RECUSA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Seguindo a linha da jurisprudência do colendo STJ, a
falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. Inteligência da Súmula nº 257, do STJ e precedentes.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.